Tribunal: CARF
Processo: 11128.005546/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005546/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.590 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ARTECOLA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/11/2004
REVISÃO ADUANEIRA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
POSSIBILIDADE
O desembaraço aduaneiro não configura homologação da classificação fiscal
adotada pelo importador, sendo permitida a posterior revisão aduaneira e o
consequente lançamento de ofício, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966 e artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro),
situação que não se confunde com revisão de lançamento ou com mudança de
critério jurídico.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
POSIÇÃO NCM MAIS ESPECÍFICA. INSUBISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Restando comprovado, por prova técnica, que a mercadoria objeto da
reclassificação fiscal possui classificação mais específica do que aquela
pretendida pela autoridade autuante, deve ser reconhecida a insubsistência da
autuação fiscal.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PRIMER
UV-03TF.
PRODUTO
COM
PROPRIEDADES ADESIVAS. NCM 3506.91.90. MANUTENÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO ADOTADA PELO CONTRIBUINTE.
Restando plenamente demonstrado, e comprovado por laudos técnicos, que a
principal função do produto PRIMER UV-03TF é proporcionar e manter a
adesão do solado plástico ao calçado, sendo destacada a sua força de adesão,
deve ser mantida a classificação fiscal adotada pela contribuinte, na NCM
3506.91.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, para dar provimento ao
recurso no sentido de anular o auto de infração no que se refere à reclassificação fiscal
pretendida e cobrança das diferenças de tributos e acréscimos legais correspondentes. Vencido o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005546/2009-83
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Recife (PE):
A empresa Artecola Indústrias Químicas Ltda, CNPJ n° 44.699.346/000103, ora
Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no âmbito
deste, referida simplesmente como "Artecola".
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Artecola classificou
mercadoria incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado o
Auto de Infração (AI) n° 0817800/20129/09, objetivando lançar (i) diferença de
Imposto de Importação (II) e respectivos juros de mora e multa de ofício; (ii) Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação e respectivos juros de
mora e multa de ofício; (iii) diferença de contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) na importação e respectivos juros de mora e multa de ofício; (iv) diferença
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na importação e
respectivos juros de mora e multa de ofício; e (v) multa por erro de classificação fiscal.
O valor total lançado foi, em valor original, R$ 67.799,76 (sessenta e sete mil,
setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para os lançamentos, na
forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. Detalha-se que a empresa Artecola registrou em 04/11/2004 a Declaração de
Importação (DI) n° 04/1117314-0, onde submeteu a despacho 13.600 quilogramas de
uma mercadoria descrita como sendo "outros compostos orgânicos, sendo Primer UV-
03TF, compostos para fabricação de calçados"; que a mercadoria de interesse foi
classificada no código NCM 2942.00.90, cujas respectivas alíquotas para o II, IPI
Vinculado, contribuição para o PIS-Importação e Cofins-Importação são,
respectivamente, 2,00%, 0,00%, 1,65% e 7,60%; que foi elaborado o Pedido de Exame
Laboratorial n° LAB 3108/04, cujo resultado foi o Laudo de Análise n° 0133.01 da
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp); que o citado Laudo de Análise
concluiu, dentre outros achados, e que a mercadoria de interesse se trata de
"preparação na forma de solução à base de composto orgânico fosforado em 99,1% de
solvente''';
2. É afirmado que, com base no Laudo de Análise n° 0133.01 da Funcamp, nas Regras
Gerais de Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado n° 1 e n° 6, na Regra Geral
Complementar n° 1, nos textos da Posição NCM 38.24 e do Item NCM 3824.90.8, a
mercadoria de interesse se classifica no Subitem NCM 3824.90.89, cujas respectivas
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

alíquotas para o II, IPI Vinculado, contribuição para o PIS-Importação e Cofins-
Importação são, respectivamente, 14,00%, 10,00%, 1,65% e 7,60%;
3. Aponta-se a legislação que fundamentou o lançamento do IPI Vinculado, qual seja,
arts. 2° e 15 a 17, inciso I do art. 21, inciso I do art. 24, art. 30, inciso I do art. 34, art.
122, alínea "a" do inciso I e alínea "a" do inciso II do art. 123, inciso II do parágrafo
único do art. 124, inciso III do art. 125, arts. 127 e 130, alínea "a" do inciso I do art.
131, inciso I do art. 200, inciso I do art. 202, e arts. 465 e 466 do Decreto n° 4.544, de
26/12/2002, então Regulamento do IPI (RIPI);

4. É demonstrado o cálculo do crédito tributário referente ao IPI Vinculado e
respectivos juros de mora e multa de ofício;
5. Indica-se o fundamento para o lançamento do II, qual seja, arts. 2° e 69, caput do
art. 72, inciso I do art. 73, inciso I do art. 75, arts. 90, 94 e 97, inciso I do art. 103, arts.
106, 107, 482, 483, 485, 489, 491, 570 e 602, incisos I e IV do art. 603, inciso IV do
art.604 e art. 684 do Decreto n° 4.543, de 26/12/2002, então Regulamento Aduaneiro
(RA);
6. É relacionada a base para o lançamento da multa por erro de classificação, qual
seja, inciso I do art. 84 da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35, de 24/08/2001,
combinado com o art. 69 e inciso IV do art. 81 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, e arts.
2°, 97, 482 a 485, 489, 491, 570 e 602, incisos I e IV do art. 603, inciso IV do art. 604,
inciso I e §§ 3° a 5° do art. 636, e art. 684 do então RA;
7. Expõem-se os cálculos dos créditos tributários referentes ao II e respectivos juros de
mora e multa de ofício e à multa por erro de classificação fiscal;
8. É explicado que, apesar de não haver diferença entre as alíquotas da contribuição
para o PIS-Importação e da Cofins-Importação entre as NCM indicada na DI de
interesse e a correta, as respectivas bases de cálculo foram alteradas devido à
alteração nos valores do II, do IPI Vinculado e do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); e que a base de cálculo do
ICMS é alterada devido ao acréscimo de despesas aduaneiras;
9. Destacam-se o anexo único da Norma de Execução Coana n° 006, de 13/08/2004, e o
inciso I do art. 1° e arts. 5° e 8° da Instrução Normativa SRF n° 436, de 27/07/2004,
como orientadores da forma de cálculo das contribuições devidas;
10. São determinados os valores das despesas aduaneiras;
11. Especifica-se a base legal para o lançamento da contribuição para o PIS-
Importação e para a Cofins-Importação, qual seja, art. 1°, inciso I do art. 3°, inciso I
do art. 4°, inciso I do art. 5°, inciso I do art. 7°, incisos I e II do art. 8°, inciso I do art.
13, e arts. 19 e 20 da Lei n° 10.865, de 30/04/2004, e arts. 2°, 3°, 482, 483, 485, 491,
570, 602, inciso IV do art. 604, e art. 684 do então RA;
12. São demonstradas as diferenças apuradas de contribuição para o PIS-Importação e
para a Cofins-Importação; e
13. Complementa-se o AI com a fundamentação legal para o lançamento dos
respectivos juros de mora e multa de ofício, qual seja, § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430,
de 27/12/1996, e inciso I do art. 80 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, com redação dada
pelo art. 45 da Lei n° 9.430/1996.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte forma:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

1. A respeito da mercadoria de interesse, informa-se que a mesma seria importada com
frequência pela empresa Artecola; que a mesma seria utilizada como fixação de
solados de borracha e de plástico; que em 2004 a mesma supostamente costumava ser
classificada no código NCM 2942.00.90, com alíquotas de II e de IPI Vinculado iguais
a zero; e que em 2005 a mesma teria passado a ser classificada no código NCM
3506.91.90, com alíquotas de II e de IPI Vinculado iguais a 16,00% e zero, por
orientação de seu fornecedor;
2. É declarado que a defesa centrar-se-á no novo suposto entendimento da empresa
Artecola, ou seja, o código NCM 3506.91.90;
3. Arrazoa-se que a revisão da operação de importação por parte da Fiscalização
Aduaneira seria um novo exame de uma situação já consolidada; que o inciso III do
art. 145 e o inciso IV do art. 149 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966, Código Tributário
Nacional (CTN), não autorizariam a revisão da importação de interesse;
4. É alertado que decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial
(REsp) n° 202958/RJ orientaria que a reclassificação fiscal de uma mercadoria apenas
seria possível se comprovado erro de fato quanto à identificação física das
mercadorias;
5. Defende-se que decisão do então Conselho de Contribuintes no Acórdão n° 301-
27202 apontaria no sentido de que penalidades decorrentes de reclassificação de
mercadorias apenas poderiam ser aplicadas se as empresas importadoras houvessem
concorrido para a materialidade do fato;
6. É apontado que o Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit n° 12, de 21/01/1997,
seria óbice à aplicação da multa ao controle administrativo das importações;
7. Urde-se a tese de que o ato revisional da operação de importação objetivando
reclassificar mercadorias apenas seria possível se presente dolo, má-fé ou fraude;
8. É asseverado que a posição mais específica na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI) prevaleceria sobre a mais genérica; que as
notas do Capítulo NCM 35 e da Posição NCM 35.06, em conjunto com a composição
da mercadoria de interesse e a Ficha de Segurança do Produto, por aplicação das RGI-
1 e RGI-3, apontaria o Subitem NCM 3506.91.90 como a correta classificação fiscal da
mercadoria de interesse; e que seria impossível classificar-se a mercadoria de interesse
na Posição NCM 38.24;
9. Alega-se que a decisão na Execução de Sentença contra Fazenda Pública n°
2006.71.08.010621-9, que versa a respeito da DI n° 06/06440500-8, teria concluído
que a correta classificação do "Primer UV-03TF" seria no Subitem NCM 3506.91.90;
10. É exposto que o erro de classificação fiscal não poderia ser considerado uma
infração, a não ser se capitulado no inciso II do art. 449 do então RIPI; que o Parecer
Normativo CST n° 54/1977 e o ADN Cosit n° 36/1995 robusteceriam esse
entendimento; que a decisão da Terceira Câmara do Conselho de Contribuintes no
Recurso n° 126.067 apontaria no mesmo sentido; e que multas não poderiam ser
aplicadas se os requisitos do art. 45 da Lei n° 4.502/1964 estiverem ausentes; e
11. Pede-se que laudo suplementar possa ser apresentado posteriormente, com fulcro
na alínea "a" do § 4° do art. 16 do PAF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-63.802, de 19 de junho de 2019, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Período de apuração: 04/11/2004
PEDIDO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Exceção feita às hipóteses do § 4°
do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
PRELIMINAR DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO.
À revisão aduaneira descrita no Regulamento Aduaneiro não se aplicam os dispositivos
que tratam de revisão de ofício do Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE MÉRITO. ADN COSIT N° 12/1997. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
O ADN Cosit n° 12/1997 apenas se aplica à infração de importação de mercadoria
estrangeira sem guia de importação.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DOLO. MÁ-FÉ. FRAUDE. CONDIÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE REVISÃO ADUANEIRA.
O art. 570 do Regulamento Aduaneiro de 2002 não apresenta o dolo, a má-fé ou a
fraude como elementos necessários para a condução da revisão aduaneira.
MÉRITO. DECISÃO DO STJ. VINCULAÇÃO.
Decisões do STJ que não tenham sido Recurso Especial Repetitivo e que não tenham
sido objeto de manifestação específica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
serão de observação obrigatória por parte da RFB em suas decisões.
MÉRITO. DECISÃO JUDICIAL. VINCULAÇÃO.
Decisões judiciais que digam respeito a operações de importação diversas daquelas em
análise no processo administrativo de interesse não vinculam a Autoridade Julgadora.
MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO UTILIZADO COMO ADESIVO.
SUBITEM NCM 3506.91.90.
Produtos de qualquer espécie utilizados como adesivos, que não forem acondicionados
para venda a retalho com peso líquido superior a um quilograma, não podem ser
classificados no Subitem NCM 3506.91.90.
MÉRITO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TIPIFICAÇÃO NO INCISO II DO
RIPI DE 1998.
O inciso II do art. 449 do Decreto n° 2.637, de 25/06/1998, não se presta a tipificar a
infração de erro de classificação fiscal.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário resumindo sua pretensão recursal nos
seguintes pedidos:
A)
Preliminarmente, seja cancelado o Auto de Infração ora combatido, tendo em
vista que tem como base suposto erro de direito, em razão de mudança de critério jurídico, visto que
valora diferentemente os mesmos fatos já apreciados quando do desembaraço aduaneiro do produto
"PRIMER UV-03TF", no mesmo lapso temporal, regidos pelo mesmo escopo normativo, fixando critério
jurídico diferente;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

B)
No mérito, caso não acolhida a preliminar, seja cancelado o Auto de Infração
ora combatido, tendo em vista que a nomenclatura defendida pela Recorrente (NCM 3506.91.90) é mais
específica e reflete de forma mais precisa a finalidade de utilização do produto importado, haja vista sua
propriedade adesiva, comprovada através dos laudos técnicos apresentados, em comparação à
classificação pretendida pela fiscalização (NCM 3824.90.89), que não possui relação com a característica
essencial do produto, devendo ser afastada, portanto;
C)
Subsidiariamente, em caso de manutenção do lançamento, ainda quanto ao
mérito, seja parcialmente cancelado o auto de infração, para que seja excluído da base de cálculo do
PIS-Importação e da COFINS-Importação os valores relacionados a ICMS e às próprias contribuições,
diante da inconstitucionalidade decidida no RE 559.937/RS;
D)
Subsidiariamente, e ainda quanto ao mérito, seja parcialmente cancelado o
Auto de Infração, afastando-se a aplicação de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre os tributos supostamente devidos, tendo em vista que suposto erro de classificação não pode
ser punido de forma tão gravosa;
E)
Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade o acima alegado, durante o trâmite do presente processo
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 24/07/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 26/06/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
EM SEDE DE REVISÃO ADUANEIRA
A recorrente pleiteia, em sede de preliminar, o cancelamento do Auto de Infração
combatido, com base nos seguintes argumentos:
A ora Recorrente se insurgiu contra o Auto de Infração, tendo em vista que o
lançamento tributário em análise resultou de ato revisional da Autoridade Aduaneira
em período posterior à primeira análise da DI n° 04/1117314-0, que, ao ser analisada
pela primeira vez, resultou na liberação da mercadoria importada, com o seu
respectivo desembaraço aduaneiro.
Dessa forma, cabe frisar que somente após a primeira análise da DI n°. 04/1117314-0
e a perfeita liberação do produto "PRIMER UV-03TF", após o seu desembaraço, é que
a Autoridade Aduaneira solicitou a realização de exame laboratorial do produto à
FUNCAMP.
Pois bem, com o resultado do exame, consubstanciado através do Laudo de Análise n°
0133.01, entendeu a Autoridade Aduaneira em descaracterizar o enquadramento
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

tarifário utilizado pela ora Recorrente na condição de importadora do produto, ou seja,
em procedimento de reanálise ou reexame da operação que outrora já havia sido objeto
de análise pela fiscalização aduaneira, o que incontestavelmente representa revisão de
lançamento por mudança do critério jurídico utilizado entre a primeira análise, que
resultou na liberação da mercadoria importada, e a segunda análise, que resultou no
presente lançamento a que ora se insurge.
A revisão de lançamento por mudança do critério jurídico é flagrante, tendo em vista
que o lançamento não está baseado em erro de identificação física do produto
"PRIMER UV-03TF" (erro de fato), mas sim em suposto "erro de classificação" quanto
à NCM mais específica a ser aplicada (erro de direito). A diferença existe entre os dois
é sutil e precisa ser considerada pelos Ilustres Conselheiros.
Isto porque, erro de fato ocorre quando houver erro relacionado à descrição física do
produto importado, no que diz respeito às suas propriedades e/ou características. Já o
erro de direito ocorre quando não dúvidas acerca das características do produto, mas
há divergência de interpretação da legislação aplicável, o que, no caso em tela,
representa a diferença entre a NCM utilizada pela ora Recorrente e a considerada
como correta pela Autoridade Aduaneira, após a conclusão da sua revisão.
Assim sendo, verificada a suposta divergência classificatória entre a NCM utilizada
pela ora Recorrente na DI em referência e a NCM considerada como devida pela
Autoridade Aduaneira, após a sua reanálise, determinou a reclassificação da mesma
para um percentual de tributação maior, por entender que o produto "PRIMER UV-
03TF" devesse ser classificado na NCM 3824.90.89.
Denota-se, portanto, que a revisão aduaneira da DI n° 04/1117314-0, transmitida em
04/11/2004, submeteu a novo exame situação já consolidada, com base em suposto
erro de classificação (erro de direito) levado a efeito pela ora Recorrente. Nesse
sentido, olvida-se a Autoridade Fiscal que aceitou o código NCM informado pela ora
Recorrente quando autorizou o desembaraço aduaneiro do produto e, em procedimento
revisional da mesma operação, a mesma autoridade que outrora convalidou as
informações, entendendo que a NCM estava equivocada, lançou a diferença de tributos,
o que representa mudança de critério jurídico.
Tal postura fiscal é rechaçada pela remansosa jurisprudência nacional, por
representar afronta à Segurança Jurídica dos contribuintes, em razão de em um
primeiro momento a Autoridade Aduaneira validar as informações contidas na DI e, em
ato seguinte, não convalidar o mesmo ato, tão somente por ter alterado a sua
interpretação sobre a legislação aplicável ao produto.
No entanto, em que pese a ora Recorrente ter se insurgido contra o lançamento em
análise, haja vista tratar-se de clara revisão aduaneira com base em suposto erro de
classificação, o r. Acórdão da DRJ/REC manteve o Auto de Infração, tangenciando o
debate sobre a diferença entre o "erro de classificação" e o "erro de identificação física
do produto", argumentando tão somente que, em verdade, a presente análise posterior
da DI pela Autoridade Aduaneira se tratou de "ato revisional de ofício" e não de
"revisão de ofício de um lançamento", in verbis:
(...)
Embora, estando a Autoridade Fiscal amparada nos artigos n° 145, III, n° 149, caput
da Lei n°. 5.172/66 e art. 638 e seguintes do Decreto n° 6.759/2009, no que se refere à
possibilidade de rever os atos constitutivos do crédito tributário, estes mesmos
permissivos, não autorizam a Administração Pública a tomar decisões despidas de
razoabilidade como no caso em tela, onde em um primeiro momento convalida as
informações contidas na DI e, em um segundo momento, não o convalida mais sob o
pretexto de que a interpretação da legislação está incorreta.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Portanto, embora a legislação supracitada permita que a Administração Pública, de
fato, revise seus atos e que a fiscalização realize a revisão aduaneira dos produtos
importados e desembaraçados, tal ato revisional não pode ocorrer desprovido de
limites e sem a observância do princípio constitucional da Segurança Jurídica.
A questão a ser dirimida é se os mesmos fatos, referentes ao mesmo sujeito passivo, no
mesmo lapso temporal, regidos pelo mesmo escopo normativo foram valorados
diferentemente, ou seja, a interpretação jurídica da Autoridade Fiscal foi diversa ainda
que idêntico o pressuposto fático e demais elementos identificadores da obrigação
tributária.
A este respeito, cabe referir que a jurisprudência nacional tem decido em diversas
oportunidades sobre a impossibilidade de a Fiscalização Aduaneira realizar a
reclassificação fiscal de produtos anteriormente já analisados e desembaraçados,
apenas com base em suposto erro de classificação (erro de direito).
(...)
Há que se esclarecer que a ora Recorrente não está se insurgindo contra o direito de a
Fiscalização realizar a revisão aduaneira, nos termos do art. 638, do Decreto n°
6.759/2009, mas a questão que se levanta é a de que o direito de o Fisco realizar tal
revisão não é absoluto, razão pela qual, assim como qualquer outra norma, deve
atenção aos princípios constitucionais, dentre eles o da segurança jurídica.
Justamente em atenção e obediência a tais princípios é que que os contribuintes não
podem ser surpreendidos por lançamentos tributários, após a respectiva análise e
liberação de produtos importados, por parte da Aduana, em razão de suposto erro de
NCM informada na DI, pois, a alegação de tal erro configura mudança de critério
jurídico, haja vista a NCM e demais informações constantes da DI já terem sido
analisadas anteriormente quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria.
(...)
Diante de todos os argumentos acima despendidos, fica demonstrado que o Auto de
Infração ora recorrido não tem como base mera revisão aduaneira, mas sim, advém de
mudança de critério jurídico visto que valora diferentemente os mesmos fatos já
apreciados quando do desembaraço aduaneiro do produto "PRIMER UV-03TF", ou
seja, a Autoridade Fiscal, antes os mesmos fatos, referentes ao mesmo sujeito passivo,
no mesmo lapso temporal, regidos pelo mesmo escopo normativo fixou um critério
jurídico diferente.
Assim sendo, a decisão recorrida merece ser reformada, para que seja aplicado o
entendimento de que o ato de revisão, com a finalidade de reclassificar as mercadorias
importadas, somente poderá ser feito, havendo prova contundente de dolo, má-fé, ou
fraude, com a finalidade de reduzir a tributação quando do ingresso das mercadorias
no país, ou seja, quando se tratar de erro de fato. No entanto, conforme restou
amplamente demonstrado, se houve algum erro, este se trata de mero erro de direito,
tendo em vista suposto equívoco na interpretação da legislação tributária, o que, por si
só, não pode ensejar a imputação de lançamento contra a ora Recorrente.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O desembaraço aduaneiro não configura aceitação ou homologação da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, estando prevista, no artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966, a possibilidade de posterior apuração, pela autoridade fazendária, da regularidade do
pagamento do imposto e da exatidão das informações prestadas pelo importador, no prazo de 5
(cinco) anos, contados do registro da declaração.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Neste cenário, o artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro)
prevê o procedimento de Revisão Aduaneira, assim descrito:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei
no2.472, de 1988, art. 2o; eDecreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
É importante esclarecer que a classificação da mercadoria é realizada pelo próprio
contribuinte importador na Declaração de Importação, onde o contribuinte aponta todos os
elementos constitutivos do fato jurídico tributário e, posteriormente, adianta o pagamento do
tributo. Assim, a Revisão Aduaneira se enquadra na sistemática do lançamento por
homologação, em que, após a constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte, é dado
ao fisco homologar a classificação adotada ou reclassificá-la, lançando o crédito tributário ou as
diferenças que entenda devidas.
Neste sentido, ressalta-se que o desembaraço aduaneiro não configura lançamento
ou homologação do crédito tributário, o que afasta tanto a aplicação do artigo 149 do CTN, uma
vez que não houve lançamento prévio a ser revisto de ofício, quanto do artigo 146 do CTN,
tendo em vista que o despacho aduaneiro não caracteriza fixação de critério jurídico quanto às
mercadorias desembaraçadas. Pelos mesmos fundamentos, também é inaplicável a Súmula 227
do extinto Tribunal Federal de Recursos ("A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não
autoriza a revisão do lançamento").
Por ser bastante esclarecedora, merece transcrição trecho da ementa de recente
julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela "Conferência
Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço
Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e
pode ter sua conclusão submetida a condição resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da
homologação ("Conclusão do Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no procedimento de
"Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do
CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que permitem a reclassificação
fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art.
149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos depois,
tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66,
quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
adotaram a sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência Aduaneira" e
o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n. 6.759/2009) não
impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão Aduaneira", respeitado o
prazo decadencial de cinco anos da sistemática de lançamento por homologação (art.
638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes: REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp.
n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 12.08.2014; REsp. n. 1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde", "Amarelo",
"Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento efetuado no ato de
"Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da Manifestação de Inconformidade
a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento,
as retificações de informações constantes da Declaração de Importação - DI são atos
praticados pelo próprio contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da
sistemática de lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art.
146, do CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa"), se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco
no momento de sua feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85),
pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato gerador e a
adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da "Revisão Aduaneira"
dentro da sistemática do lançamento por homologação se deu também com o advento do
art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), que passou a fazer alusão ao prazo
do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 (lançamento por homologação) e não mais ao do art.
149, parágrafo único (revisão de ofício de lançamento), como o fazia o art. 456, do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") construída
para a situação anterior [vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento
era por declaração para as situações que tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a
realização de lançamento suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já
que seria um segundo lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do
CTN, havendo, portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN.
Contudo, em se tratando de Declaração de Importação registrada após a revogação do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85), na "Revisão Aduaneira" o que existe é o lançamento em
si efetuado por vez primeira dentro da sistemática do lançamento por homologação (art.
150, §4o, do CTN) e não uma revisão de lançamento já efetuado, que seria um segundo
lançamento realizado consoante o art. 149, parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do Decreto n.
91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") e, por
conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp. n. 1.112.702/SP, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg no REsp. n. 1.347.324 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 /
SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp
478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25.09.2007;
REsp 654076 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005;
REsp 412904 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp.
n. 27.564 / RJ, Segunda Turma, Rel. Ari Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre
outros que se referem à sistemática de lançamento anterior.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

10. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.576.199/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)
Assim, o despacho aduaneiro não representa lançamento efetuado pela
fiscalização nem homologação, por esta, do crédito tributário constituído pelo importador. Tal
homologação ocorre apenas com a 'revisão aduaneira' (homologação expressa), ou com o
decurso de prazo para sua realização (homologação tácita).
Desta forma, não há que se falar em aceitação da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte em razão do despacho aduaneiro, nem tampouco em revisão de lançamento de
ofício ou alteração de critério jurídico pelo fisco, sendo plenamente possível a reclassificação
pretendida no auto de infração impugnado.
Diante disto, voto por rejeitar a preliminar de impossibilidade de reclassificação
fiscal em sede de revisão aduaneira.
DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL PRETENDIDA
Conforme se extrai dos autos, a recorrente registrou a Declaração de Importação
(DI) n° 04/1117314-0, onde submeteu a despacho 13.600 quilogramas de uma mercadoria
descrita como sendo "outros compostos orgânicos, sendo Primer UV-03TF, compostos para
fabricação de calçados"; classificando-a sob o código NCM 2942.00.90.
Por sua vez, em sede de Revisão Aduaneira, a autoridade fazendária realizou
Pedido de Exame Laboratorial (fl. 41), cujo resultado foi o Laudo de Análise n° 0133.01 da
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) (fls. 42/43); o qual concluiu que a
mercadoria analisada se trata de "preparação na forma de solução à base de composto orgânico
fosforado em 99,1% de solvente''.
Com base no referido laudo, a autoridade fazendária entendeu que a mercadoria
deveria ser classificada sob o código NCM 3824.90.89, exigindo o recolhimento das diferenças
tributárias resultantes da referida reclassificação, assim como, o pagamento de multa por erro de
classificação, conforme previsto no inciso I do art. 84 da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35,
de 24/08/2001.
Em suas razões recursais, a recorrente informa que, a partir de 2005, passou a
classificar a referida mercadoria sob o código NCM 3506.91.90 e que, por conta disto, sua defesa
centrar-se-ia no seu novo entendimento, e não no código NCM 2942.00.90.
Desta forma, antes de adentrar no mérito da controvérsia, é oportuno destacar que
a recorrente não contestou a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 84 da MP n° 2.158-
35/01, mantendo coerência com seu argumento de que, no seu entendimento, a classificação
fiscal correta da mercadoria seria na NCM 3506.91.90 e não na NCM 2942.00.90 (adotada na
DI).
Assim, as razões recursais da recorrente se baseiam no suposto equívoco da
autoridade fazendária na reclassificação fiscal pretendida e não propriamente na inexistência de
equívoco na classificação adotada na DI.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

E para defender sua pretensão recursal, a recorrente apresenta os seguintes
argumentos:
No presente caso, a classificação no NCM/SH (Sistema Harmonizado) pretendida pela
ora Recorrente é de colas e outros adesivos preparados, não especificados nem
compreendidos em outras posições (NCM 3506.91.90). Enquanto isso, a posição
sustentada pela Fiscalização no auto de infração e ratificada pela DRJ é de que para
tal importação a correta NCM seria 3824.90.89, entendendo o produto como
aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição.
No caso ora em análise, a importação realizada, conforme documentação constante dos
autos, especialmente os dois laudos técnicos apresentados pela ora Recorrente - do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - ITP (fls. 175 a 192); e do Engenheiro Químico
Eduardo Kaczynski (fls. 169 a 174), concluem de forma inequívoca a finalidade de
adesivo ou de co-adesivo do produto importado. Importante referir que ambos os
laudos respondem a diversos quesitos, possuindo robustez de informações.
(...)
Já o laudo técnico solicitado pela Autoridade Fiscal junto à Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP (fls. 42/43) e utilizado como fundamento
para o auto de infração em análise, além de possuir apenas 2 (duas) folhas, possui
conclusões muito simplórias e genéricas, que traz a finalidade do produto de forma
muito abstrata e não específica. Senão vejamos (fls. 42/43):
(...)
O laudo supracitado da FUNCAMP concluiu que o "PRIMER UV-03TF" é um produto
utilizado como revestimento, o que de fato está correto e não se discute. No entanto,
encerrou sua conclusão por aí, ou seja, não foi além para dizer que se trata de um
produto utilizado para revestimento, que possui propriedades adesivas ou co-adesivas,
como a conclusão dos laudos juntados pela ora Recorrente.
A finalidade de utilização do produto em análise pode ser comprovada, inclusive, pelo
Certificado de Análise n° 4500034462 produzido pelo seu fornecedor, que lote a lote
controla a força de adesão do produto. Além disso, a própria ficha técnica do produto
recomenda o produto para colagem de solados plásticos por uma cura UV, oferecendo
resistência ao arranchamento (adesão ou "bond strenght").
Embora as informações constantes da ficha técnica do produto, certificado de análise e
demais laudos produzidos pela ora Recorrente, apegando-se apenas ao laudo pericial
produzido pela FUNCAMP, no bojo da revisão aduaneira -segundo o qual "a
mercadoria é utilizada como um revestimento em espumas PHYLON" - a Fiscalização
concluiu que a NCM correta seria a 3824.90.89.
(...)
Disto já é possível confirmar o equívoco da classificação fiscal por parte da Autoridade
Fiscal, que deveria ter classificado as mercadorias importadas de acordo com a RGI n.
3 (a), clara a resolver casos como o presente. A posição 35.06 adotada pela ora
Recorrente observa justamente tal regra e as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado, como passa-se a explicar.
Primeiramente, os Ilustres Conselheiros devem reconhecer que a classificação fiscal do
produto deve ser feita, considerando-se a sua utilização futura. Ora, o Sistema
Harmonizado, ao criar a nomenclatura, muitas vezes utilizou a lógica da destinação da
mercadoria para guiar a sua classificação fiscal. Ou seja, sendo a destinação do
produto critério adotado pela nomenclatura, é justamente ele que deve ser observado.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Portanto, analisando-se a NCM utilizada pela ora Recorrente (colas e outros adesivos
preparados) e a NCM utilizada pela fiscalização (aglutinantes preparados para moldes
ou núcleos de fundições), depreende-se claramente que a NCM considerada pela
empresa se aproxima muito mais da finalidade de utilização do produto.
Contudo, a discussão não se esgota neste ponto.
Isto porque a Posição 3506, que descreve o produto em questão ("colas e outros
adesivos preparados"), ressalva aqueles "não especificados nem compreendidos em
outras posições".
Então, os Ilustres Conselheiros devem aferir se o critério de especificidade, nos termos
da Nomenclatura Comum, permite que a classificação seja deslocada da Posição 3506,
a qual, repita-se, nominalmente coloca as "colas e outros adesivos preparados" em sua
abrangência, para outra posição, pois esta segunda seria mais específica do que tratar
as mercadorias como "colas e outros adesivos preparados".
Para a análise do critério da especificidade, acabamos já recaindo na Regra Geral de
Interpretação (RGI) n° 3, pois, além das RGIs n° 1 e 2 não dirimirem a questão, de fato
há dúvidas sobre a correta classificação da mercadoria em apreço.
(...)
Da leitura das normas de interpretação supracitadas, depreende-se que o critério da
especificidade, para o Sistema Harmonizado, é baseado no seguinte: a classificação
que contempla uma família de artigos não pode ser considerada mais específica do que
a que contempla um artigo; outrossim, é mais específica a posição que identifique mais
claramente, vale dizer, de forma precisa e completa a mercadoria.
No presente caso, é fora de debate, o fato de que a classificação pretendida pela
autoridade fiscal (posição 38.24), segundo o critério da especificidade constante tanto
da Posição 35.06 como da RGI n° 3 (a), privilegia um vasto conjunto de mercadorias.
Lembremos seu conteúdo: Capítulo 38: Produtos diversos das indústrias químicas;
Posição 24: Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição;
produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas
(incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem
compreendidos noutras posições.
Salienta-se ainda que, tendo em vista que o r. acórdão recorrido não conseguiu
comprovar que a NCM defendida pelo Fisco atende ao critério da especificidade
quanto à utilização do produto importado (em comparação à NCM defendida pela
Recorrente), levantou a questão de que o produto "PRIMER UV-03TF" não estaria
acondicionado para venda a retalho e que, portanto, não poderia ser classificado na
NCM 3506.91.90, conforme segue:
(...)
Evidencia-se a falta de argumentação do Fisco para sustentar a pertinência da NCM
que entende devida, tendo em vista que prefere tangenciar a comprovação da real
utilização do produto "PRIMER UV-03TF", para apenas e tão somente rebater, de
forma equivocada a NCM utilizada pela ora Recorrente, senão vejamos.
(...)
A classificação defendida pela ora Recorrente é a de n° 3506.91.90, conforme
destacado abaixo:
(...)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Verifica-se da classificação acima que a posição 35.06 refere-se em seu enunciado a
dois tipos de colas e adesivos, sendo eles: aqueles acondicionados para venda a retalho
(parte final da posição) e aqueles que não estão acondicionados para venda a retalho
(parte inicial da posição), de forma que a posição pudesse contemplar todos os tipos de
colas e adesivos importados, independentemente da sua forma de armazenagem. Pois
bem.
Justamente em razão desta diferenciação é que o legislador resolveu segregar as
subposições relacionadas à posição 35.06, para tratar dos dois tipos de
acondicionamento de colas e adesivos de forma distinta.
É tão evidente a intenção do legislador em tratar de forma distinta os dois tipos de
acondicionamento do produto importado, que ao analisar-se as Notas Explicativas
relacionadas à NCM 35.06, verifica-se que a letra "A" se refere à parte final da posição
"Os produtos de qualquer espécie utilizados com colas ou adesivos, acondicionados
para venda a retalho como colas ou adesivos, de peso líquido não superior a 1Kg",
enquanto que a letra "B" refere-se à primeira parte da posição "as colas e outros
adesivos preparados, não incluídos em posições mais específicas da nomenclatura".
Analisando-se a letra "B" das Notas Explicativas, aplicável ao produto em questão, não
há qualquer referência à exigibilidade de que as colas e produtos adesivos estejam
acondicionados para venda a retalho, o que reforça, mais uma vez, a segregação
existente entre as duas subposições relacionadas à posição 35.06, conforme segue:
(...)
Assim, resta demonstrado que o legislador tratou das colas e adesivos para venda a
retalho na subposição 3506.10 ("produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou
adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso
líquido não superior a 1Kg"), enquanto que tratou dos adesivos e colas que não
estivessem acondicionados para venda a retalho na subposição 3506.9 ("Outros").
Portanto, não há que se falar em exigência de que o produto importado estivesse
acondicionado para venda a retalho, pois a NCM que trata de tal forma de
armazenagem é a n° 3506.10.90 e não a NCM defendida pela ora Recorrente, qual
seja, a de n° 3506.91.90.
Assim sendo, não assiste razão o argumento sustentado pela r. Autoridade Julgadora
da DRJ, tendo em vista que a subposição 3506.9 ("Outros") refere-se às colas e
produtos adesivos "outros", ou seja, todos aqueles que não estejam embalados para
venda no varejo, descritos na subposição 3506.10.
Tampouco há que se falar em dependência ou extensão da aplicação da expressão
"venda a retalho" (subposição 3506.10) para a subposição 3506.9 ("Outros"), tendo em
vista que, de acordo com a RGI-6, colacionada abaixo, as subposições de um travessão
são de mesmo nível entre si e, portanto, um artigo determinado deve ser apreciado
exclusivamente em função de seus próprios dizeres, in verbis:
Não restam dúvidas, portanto, quanto à ausência de condicionamento imposto pela
legislação, de que o produto importado esteja embalado para venda a retalho, até
mesmo porque analisando-se os termos do (i) capítulo, (ii) primeira parte da posição,
(iii) subposição e (iv) subitem utilizados para a qualificação do "PRIMER UV-03TF",
verifica-se que não há a exigibilidade de condicionamento do produto para venda a
retalho em nenhuma dessas partes que compõe a NCM utilizada, não havendo que se
falar, portanto, em sua exigibilidade.
Ainda sobre a melhor descrição técnica da mercadoria, cabe referir que a discussão
que ora se coloca perante este egrégio Conselho Administrativo, já fora anteriormente
levada a conhecimento do Poder Judiciário, através da Medida Cautelar Inominada n°
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

2006.71.08.010621-9/RS (fls. 135 a 262), oportunidade na qual restou o entendimento
de que o código utilizado pela Autoridade Fiscal (NCM 3824.90.89) não seria aplicável
ao produto em questão "PRIMER UV-03TF", mas sim o código NCM 3506.91.90, ora
defendido pela Recorrente.
Assim sendo, impossível contestar o fato de que a posição 3824, ao identificar as
mercadorias a que faz referência é menos clara, precisa e completa do que a posição
3506, tendo em vista o critério da essencialidade, afinal, enquanto esta nominalmente
trata de colas e outros adesivos preparados, inegavelmente a descrição técnica e
jurídica que melhor caracteriza a mercadoria importada pela ora Recorrente, segundo
todos os elementos constantes nesses autos.
Conclui-se, então, que a classificação mais específica (colas e outros adesivos)
prevalece sobre a mais geral (aglutinantes preparados para moldes), sendo correta a
classificação adotada pela ora Recorrente em sua importação.
Por todo o exposto é que deve ser considerada correta a classificação fiscal adotada
pela ora Recorrente em sua importação, inexistindo fundamento para a cobrança
perpetrada pelo auto de infração analisado.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Para manter a autuação combatida e afastar os argumentos trazidos pela recorrente
em sua impugnação, o v. acórdão recorrido manifestou o seguinte entendimento:
De imediato, salta aos olhos a expressão que complementa o texto da Posição NCM
35.06: "acondicionados para venda a retalho como cola e adesivos, com peso líquido
não superior a 1 kg".
Seria esta expressão aplicável a todos os produtos da Posição NCM 35.06 ("colas",
"outros adesivos preparados" e "produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou
adesivos")?
A resposta igualmente se encontra na própria defesa apresentada pela Impugnante,
itens "A" e "B" das Notas da Posição NCM 35.06, na folha 72:
Esta posição compreende:
A) Os produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados
para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg.
Este grupo compreende as colas e outros adesivos, preparados da parte B) abaixo, bem
como outros produtos de qualquer natureza utilizados como colas e outros adesivos,
desde que sejam acondicionados para a venda a retalho como cola ou adesivos, em
embalagens cujo conteúdo não pese mais do que 1 kg. (meus grifos)
De acordo com os Conhecimentos de Embarque Marítimo, nas folhas 127 a 129 e 133, e
romaneios de carga, nas folhas 131 e 134, acostados pela Impugnante, a mercadoria de
interesse sempre se apresenta distribuído em "80 DRUMS 13,600 KGS" ou "170KGS
NET/ PE DRUM\ ou em tradução livre, "80 bombonas de 13.600 quilogramas" ou "170
quilogramas por bombona". O Laudo de Análise n° 0133.01 da Funcamp, na folha 42,
também informa que a mercadoria se apresenta embalada em "bombonaplástica azul
(...) peso de 170kg (...)".
Claro fica que a mercadoria de interesse não estava "acondicionada para venda a
retalho" com peso inferior a um quilograma.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Sobre a impossibilidade de classificação da mercadoria de interesse na Posição NCM
38.24, verifico que o argumento se centra no fato do referido código NCM não se
alinhar à característica essencial da mesma.
Os textos da Posição NCM 38.24 e respectivos desdobramentos têm a seguinte redação:
38.24 - AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS
POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES (+). 3824.10 - Aglutinantes preparados
para moldes ou para núcleos de fundição 3824.20 - Ácidos naftênicos, seus sais
insolúveis em água e seus ésteres 3824.30 - Carbonetos metálicos não aglomerados,
misturados entre si ou como aglutinantes metálicos
3824.40 - Aditivos preparados para ciumentos, argamassas ou concretos (betões)
3824.50 - Argamassas e concretos (betões), não refratários 3824.60 - Sorbitol, exceto o
da subposição 2905.44
3824.7 - Misturas contendo derivados peralogenados de hidrocarbonetos acíclicos com
pelo menos dois halogênios diferentes:
3824.71 - - Contendo hidrocarbonetos acíclicos peralogenados unicamente com flúor e
cloro
3824.79 - - Outras
3824.90 - Outros (meu grifo)
De pronto, da leitura do texto imediatamente acima, se verifica que a Posição NCM
38.24 é destinada a uma classificação residual de mercadorias reconhecidas como sendo
da indústria química: "não especificados nem compreendidos em outras posições".
O simples fato de ser uma Posição residual não impede que mercadorias sejam
adequadamente lá classificadas. Em todos os casos, sempre observada a RGI-3a.
Por força das Notas Explicativas da Posição NCM 35.06, não posso assentir com a
classificação da mercadoria de interesse no Subitem NCM 3506.91.90.
Em breve síntese, o v. acórdão recorrido entendeu que a mercadoria em análise
não poderia ser classificada na posição NCM 35.06, por não se enquadrar na expressão
"acondicionados para venda a retalho como cola e adesivos, com peso líquido não superior a 1
kg", e, inexistindo classificação específica, estaria correto o enquadramento na NCM atribuída
pela autoridade fazendária, por se tratar de posição residual de mercadorias reconhecidas como
sendo da indústria química: "não especificados nem compreendidos em outras posições".
Com a devida vênia, entendo que tal entendimento não merece subsistir.
Ao analisarmos o texto da posição NCM 35.06, verificamos que ela compreende
duas possibilidades distintas: 1) Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem
compreendidos em outras posições; e 2) produtos de qualquer espécie utilizados como cola ou
adesivos, acondicionados para venda a retalho como cola e adesivos, com peso líquido não
superior a 1Kg.
Além da separação por ponto e vírgula – que tem como função na língua
portuguesa a separação de orações -, a existência de duas espécies distintas dentro da mesma
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

posição é reforçada pelas Notas Explicativas da Posição NCM 35.06, que realiza a distinção
entre itens A e B, abaixo transcritas:
Esta posição compreende:
A) Os produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos,
acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, de peso líquido
não superior a 1 kg.
Este grupo compreende as colas e outros adesivos, preparados da parte B) abaixo,
bem como outros produtos de qualquer natureza utilizados como colas e outros
adesivos, desde que sejam acondicionados para venda a retalho como colas ou
adesivos, em embalagens cujo conteúdo não pese mais do que 1 kg.
Estas embalagens para venda a retalho são, em geral, frascos ou potes de vidro,
latas ou bisnagas metálicas, caixas de cartão, sacos de papel, etc.; podem mesmo
consistir, por exemplo, numa simples tira de papel envolvendo uma plaqueta de
cola de ossos. Às vezes, junta-se um pincel, de tipo apropriado, às colas ou
adesivos prontos para o uso e apresentados em frascos, em potes ou em latas; neste
caso, o pincel segue o regime das colas ou adesivos e classifica-se nesta posição.
Os produtos que possam empregar-se com outras finalidades além de como colas
ou adesivos (a dextrina ou a metilcelulose granulada, por exemplo) só se
classificam nesta posição quando a sua embalagem para venda a retalho contenha
dizeres indicando que tais produtos se vendem como colas ou adesivos.
B) As colas e outros adesivos preparados, não incluídos em posições mais
específicas da Nomenclatura, por exemplo:
1) As colas de glúten (colas de Viena) fabricadas, em geral, com glúten tornado
solúvel por uma fermentação incompleta. Estas colas apresentam-se principalmente
em escamas ou pó, cuja cor varia do amarelo ao castanho.
2) As colas e outros adesivos obtidos por tratamento químico de gomas
naturais.
3) Os adesivos à base de silicatos, etc.
4) As preparações especialmente elaboradas para serem utilizadas como
adesivos, que consistem em polímeros ou em misturas de polímeros das posições
39.01 a 39.13 que, independentemente das substâncias que possam ser
acrescentadas aos produtos do Capítulo 39 (matérias de carga, plastificantes,
solventes, pigmentos, etc.), contenham outras substâncias acrescentadas que não se
classificam nesse Capítulo (por exemplo, ceras, ésteres de colofônia, goma-laca
natural não modificada).
5) Os adesivos constituídos por uma mistura de borracha, solventes orgânicos,
cargas inertes, agentes de vulcanização e resinas.
Portanto, para enquadramento na Posição NCM 35.06 não é imprescindível que o
produto esteja acondicionado para venda a retalho como cola e adesivos, com peso líquido não
superior a 1 kg, basta que se enquadre na descrição de “Colas e outros adesivos preparados, não
especificados nem compreendidos em outras posições”, conforme descrito no item B das Notas
Explicativas supra transcritas.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Indo adiante, a recorrente logrou êxito em demonstrar a inequívoca finalidade de
adesivo ou de co-adesivo do produto importado, corroborando suas alegações com documentos e
laudos técnicos.
Destaque-se, por oportuno, os seguintes trechos do Laudo Técnico do Engenheiro
Químico Eduardo Kaczynski (fls. 169 a 174), que não só corroboram a pretensão recursal da
recorrente como apresentam fundamentos técnicos a respeito da perícia necessária para
evidenciação das propriedades do produto:
A ficha técnica do Primer UV 03-TP recomenda o produto para colagem de
solados plásticos por uma cura UV, oferecendo resistência ao arrancamento
(adesão ou "bond strenght"). A força de adesão é uma característica controlada pelo
fornecedor lote a lote como pode ser verificado no certificado de análise de um lote
recebido pela empresa importadora.
(...)
De acordo com os dados apresentados, o produto em questão necessita de uma
irradiação ultravioleta para ter evidenciada as suas propriedades adesivas, como
demonstrado nos testes realizados no Centro Tecnológico do Calçado - SENAI. A
aplicação do produto foi executada de acordo com os procedimentos/normas do
segmento de mercado e o teste de arrancamento (adesivo) foi efetuado conforme
especificado nos relatórios. Analisando o relatório do SENAI, observa-se que o
produto em questão é aplicado na etapa de adesivação. A etapa de preparação da
superfície é bem distinta da parte de adesivação. O teste do SENAI evidencia as
propriedades adesivas da substância em questão, além de demonstrar o quanto a
deformação na força de arrancamento é alterada na presença do Primer UV 03
TF. Uma análise simples, como espectrometria no infravermelho, da solução e uma
análise simples de cromatografia não são suficientes para definir a composição de um
sistema tão complexo, susceptível inclusive a reações paralelas, dependendo da técnica
de preparação da amostra para análise. Análises no infravermelho da amostra em
solução evidenciam o solvente de maior concentração, não evidenciando o polímero
base.
(...)
O Primer UV-03TF não se enquadra no capítulo 38 - PRODUTOS DIVERSOS DAS
INDÚSTRIAS QUÍMICAS, pelas razões dispostas neste trabalho, as quais estão
suportadas
pelos
relatórios
técnicos
apresentados.
A
posição
3824.90.89,
definitivamente, nao se identifica com o Primer UV-03TF. Logo. este não pode ser o
enquadramento adequado ao produto em questão.
Como o Primer UV - 03 TF é uma substância que possui na sua composição um
Poliuretano modificado, um fotoiniciador, um acelerador de reação e solventes
que, no seu conjunto, apresentam propriedades adesivas na colagem de solados na
indústria de calçados, quando submetidos a irradiação de UV, é coerente que o
mesmo seja enquadrado na classificação 3506.91.90 - outros adesivos, não que
esteja explícito no regulamento, mas por refletir da maneira mais próxima a
função pelo qual o produto Primer UV - 03 TF é vendido.
O relatório da Receita não considerou as evidências técnicas apresentadas pela empresa
importadora, as quais, na realidade, definem e estabelecem definitivamente que o
produto em questão apresenta propriedades adesivas e possui uma composição definida.
Não se olvida que se trata de questão técnica controversa, sendo discutível se o
produto em questão seria um adesivo ou apenas um recobrimento preparatório para aplicação do
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

adesivo, conforme concluído pelo próprio laudo técnico também apresentado pela recorrente, do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - ITP (fls. 175 a 192), do qual transcrevo o seguinte excerto:
Conforme informações contidas no boletim técnico do produto, fornecido pelo
interessado (Anexo A), e confirmadas em literaturas internacionais, a principal
utilização deste produto ocorre na indústria de calçados esportivos. A sua função é
recobrir uma das duas superficies, a serem coladas uma na outra para posterior
aplicação de uma camada de adesivo entre elas. Sem a sua presença não há adesão entre
as duas superfícies e não sendo, portanto, possível cola-las.
Em síntese, o material em questão trata-se de um “primer" um recobrimento
preparatório para a aplicação de um adesivo.
De qualquer forma, se a adesão entre as duas superfícies não é possível sem a
presença do produto em análise – o que restou comprovado em ambos os laudos técnicos
apresentados e não foi objeto de investigação no exame laboratorial que embasa o auto de
infração combatido -, me parece ser inegável a sua propriedade adesiva ou, ao menos, co-
adesiva, conforme defendido pela recorrente e concluído no laudo do Engenheiro Químico
Eduardo Kaczynski.
Somado a isto, restou plenamente comprovado que a principal função do produto
é proporcionar e manter a adesão do solado plástico ao calçado, sendo destacada a sua força de
adesão, de forma que tal finalidade deve ser levada em consideração para classificação da
mercadoria na NCM adequada.
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
especialmente, a RGI-3 a), que estabelece que a posição mais específica prevalece sobre as mais
genéricas, entendo que foi incorreta a reclassificação da mercadoria na Posição NCM 38.24,
destinada a “Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em
outras posições”, por existir Posição NCM mais específica para mercadoria em questão.
Neste sentido, merecem transcrição as Notas Explicativas da RGI-3a):
III) O primeiro método de classificação é expresso pela Regra 3 a), em virtude da qual a
posição mais específica deve prevalecer sobre as posições de alcance mais geral.
IV) Não é possível estabelecer princípios rigorosos que permitam determinar se uma
posição é mais específica que uma outra em relação às mercadorias apresentadas; pode,
contudo, dizer-se de modo geral:
a) Que uma posição que designa nominalmente um artigo em particular é mais
específica que uma posição que compreenda uma família de artigos: por exemplo,
os aparelhos ou máquinas de barbear e as máquinas de tosquiar, com motor elétrico
incorporado, classificam-se na posição 85.10 e não na 84.67 (ferramentas com motor
elétrico incorporado, de uso manual) ou na posição 85.09 (aparelhos eletromecânicos
com motor elétrico incorporado, de uso doméstico).
b) Que deve considerar-se como mais específica a posição que identifique mais
claramente, e com uma descrição mais precisa e completa, a mercadoria
considerada. (Grifamos)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.590 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005546/2009-83

Diante do exposto, entendo que a recorrente logrou êxito em comprovar a
inadequação da reclassificação fiscal procedida pela autoridade autuante, razão pela qual voto
por dar provimento ao recurso voluntário, no sentido de anular o auto de infração no que se
refere à reclassificação fiscal pretendida e cobrança das diferenças de tributos e acréscimos
legais correspondentes.
Reitero, por oportuno, que a multa por classificação incorreta na NCM, prevista
no inciso I do art. 84 da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35, não foi contestada pela recorrente,
razão pela qual resta mantido o auto de infração quanto a referida penalidade.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento, no sentido de anular o auto de infração no que se refere à reclassificação fiscal
pretendida e cobrança das diferenças de tributos e acréscimos legais correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 334
DF CARF MF
Original